Tribunal: TJSP
Processo: 1019226-88.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos materiais e morais, julgada extinta, sem julgamento do mérito, em relação à empresa vendedora, acolhida a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão do contrato, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e parcialmente procedente em

Ementa:
APELAÇÃO. Promessa de venda e compra de bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos materiais e morais, julgada extinta, sem julgamento do mérito, em relação à empresa vendedora, acolhida a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão do contrato, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e parcialmente procedente em relação à vendedora corré. Recurso da corré vendedora. Prescrição não configurada. Prazo prescricional decenal (art. 205 CC). Mérito. Razões recursais que reproduziram, literalmente, as alegações constantes da contestação. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. No excedente, reputa excessivo o montante indenizatório fixado a título de danos morais. Inocorrência. Montante fixado na r. sentença que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Contrarrazões intempestivas, protocolizadas após o transcurso do prazo a que alude o art. 1.010, § 1o, do CPC. Inexistindo previsão legal para desentranhamento em caso de intempestividade, apenas não serão conhecidas. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela apelante, com base no art. 85, § 11, do CPC.